Tribunal: TJDFT
Processo: 0729952-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729952-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: CALIMERIO RESENDE AVILA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto Moída Comércio de Alimentos Ltda. - EPP contra decisão da 22a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a tutela provisória urgência que pretendia a modificação do índice de correção do contrato de aluguel do IGPM para o IPCA (autos de no 0728620-74.2021.8.07.0001, ID no 100956605, págs. 1-4). 2. A agravante, em suma, defende que estariam preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, pois a utilização do IGPM como índice de correção monetária das prestações previstas no contrato celebrado com o agravado lhe acarretaria um ônus excessivo. 3. Destaca que o aumento do IGPM (32,03%) vem interferindo significativamente no valor mensal do aluguel, de modo que está dificultando o pagamento e ensejando uma onerosidade excessiva, a qual deve ser compelida. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que o índice de correção monetária do contrato seja imediatamente alterado para o IPCA (5,2%), como mecanismo de evitar dano grave, de difícil ou impossível reparação e preservar a função social do contrato. 5. Preparo (ID no 29100501 e no 29100503). 6. Cumpre decidir. 7. O relator pode antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A pandemia Covid-19 e todas as suas consequências, cujos efeitos dispensam explicações, pois são de conhecimento público e notório, não podem ser utilizadas como justificativa para a alteração unilateral dos termos ajustados entre particulares. 9. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 10. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 11. Para a solução adequada da controvérsia, deve-se aguardar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória, pois não é prudente modificar o índice de correção monetária voluntariamente ajustado entre partes, sob a justificativa unilateral de que sofreu elevada majoração. 12. O Direito Civil prevê a possibilidade de resolução do contrato e também a revisão de suas cláusulas, conforme disciplinam os artigos 478 e 317, respectivamente. Na análise dessas questões é necessário averiguar eventual desproporção ou desequilíbrio decorrente de seus termos e que tenham conduzido à onerosidade excessiva para uma das partes, necessitando da interferência do Poder Judiciário. 13. Por outro lado, o Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano ao caso em análise, uma vez que o índice de correção monetária foi ajustado entre as partes no contrato celebrado. 14. A Lei no 13.874\2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. 15. Já o art. 421-A dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. 16. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. 17. A agravante pleiteia provimento jurisdicional provisório e em regime de urgência para modificar, imediatamente, o índice de correção monetária do contrato do IGPM para o IPCA, pois estaria demasiadamente onerada. 18. Todavia, a modificação unilateral do índice de correção monetária previsto em contrato para que seja aplicado o IPCA, eleito pela agravante como mais adequado, poderia representar verdadeira imposição de moratória ao agravado, a qual não é possível diante da ausência de previsão legal. 19. Por essas razões, nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pretendido. DISPOSITIVO 20. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 21. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 22. Comunique-se à 22a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Oportunamente, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Brasília, DF, 16 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO